Tribunal: TJBA
Processo: 8007852-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007852-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIAN MENEZES BOMFIM

Advogado(s)
:
RAFAEL FREIRE FERREIRA

AGRAVADO: Prefeito do Município de Barro Preto e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO.
RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PERCENTUAL MÍNIMO (5%) E TETO MÁXIMO (20%)
. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 9.508/2018 EM CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 8.112/1990.
IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA QUANDO APLICADO O ARREDONDAMENTO RESULTA EM DESPROPORCIONALIDADE
. EDITAL QUE PREVÊ RESERVA APENAS SE COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE VAGAS.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público, em vaga destinada a pessoa com deficiência, contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, cujo pedido era a convocação e nomeação imediata para o cargo de secretário escolar no Município de Barro Preto/BA.

A decisão agravada considerou inviável a reserva de vaga, por resultar em destinação de 50% do total ofertado (2 vagas), em afronta ao limite de 20% previsto na Lei nº 8.112/1990.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a reserva de vaga a candidato PcD, em concurso com apenas duas vagas, aplicando-se o arredondamento do percentual mínimo previsto no Decreto nº 9.508/2018, ainda que tal prática ultrapasse o teto de 20% estabelecido em lei.

III. Razões de decidir

O Decreto nº 9.508/2018 deve ser interpretado em conformidade com o art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, que fixa limite máximo de 20% das vagas reservadas a PcD.

Em edital com apenas duas vagas, a reserva de uma delas corresponderia a 50% do total, violando o limite legal e o princípio da isonomia.

A jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no RMS 66.980/MS) orienta que o arredondamento deve observar tanto o percentual mínimo (5%) quanto o máximo (20%).

Não configurado direito líquido e certo à nomeação imediata, pois a reserva poderá ocorrer futuramente com o surgimento de novas vagas durante a validade do certame.

Ausência de perigo da demora, considerando que eventual ilegalidade pode ser reparada posteriormente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido. Mantida a decisão que indeferiu a liminar.

Tese de julgamento:
“1. O arredondamento da fração decorrente da reserva mínima de vagas para PcD somente é admissível se respeitado, simultaneamente, o teto máximo de 20% previsto na Lei nº 8.112/1990.
2. Em concursos com número reduzido de vagas, não há direito líquido e certo à reserva imediata quando o arredondamento resultar em percentual desproporcional, devendo a convocação observar a criação de novas vagas durante a validade do certame.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível em, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.